Tribunal: TJES
Processo: 5016354-45.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016354-45.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GENIVALDO SERAFIM DE SOUZA

COATOR: JUIZO DE ALTO RIO NOVO - VARA UNICA

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5016354-45.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GENIVALDO SERAFIM DE SOUZA

COATOR: JUIZO DE ALTO RIO NOVO - VARA UNICA
Advogado do(a) PACIENTE: STHANRLLEY OLIMPIO DINIZ - MG220491

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS AUTORIZADORES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RÉU FORAGIDO. INSUFICIÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. PRISÃO DOMICILIAR. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de GENIVALDO SERAFIM DE SOUZA, com decreto de prisão preventiva expedida pela suposta prática de duplo homicídio qualificado (artigo 121, § 2º, incisos II e IV, Código Penal). O pedido visa a revogação do decreto da prisão preventiva ou sua substituição por prisão domiciliar, alegando ausência dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal e fundamentação genérica, além de primariedade, residência fixa, trabalho lícito, incapacidade laboral e imprescindibilidade para cuidar de filho menor com TEA Nível 3. O
writ
foi impetrado contra decisão do Juízo da Vara Única de Alto Rio Novo.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação idônea e se estão ausentes os requisitos do artigo 312 do CPP; e (ii) saber se o paciente faz jus à substituição da custódia preventiva por prisão domiciliar.

III. Razões de decidir

3. A decisão que decretou a prisão preventiva está em harmonia com os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, sendo a necessidade da custódia demonstrada pela garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do crime (duplo homicídio qualificado, praticado com disparos a curta distância e recarga da arma para alvejar a segunda vítima), e para assegurar a aplicação da lei penal, visto que o réu se encontra foragido desde o crime e o mandado de prisão não foi cumprido, indicando fuga deliberada e ausência de colaboração com o Juízo.

4. O pleito de substituição da prisão por domiciliar (art. 318, II e III, CPP) não merece acolhimento, pois (i) não foi demonstrado que o paciente é o único responsável pelos cuidados do filho menor com deficiência, visto que este se encontra com a mãe, e (ii) os documentos juntados atestam apenas incapacidade laboral, não um estado de saúde que torne o encarceramento impossível.

5. Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não são suficientes para revogar a custódia antecipada quando presentes os requisitos autorizadores da medida extrema.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem denegada. Inexiste ilegalidade a ser sanada.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de

GENIVALDO SERAFIM DE SOUZA,

em face de suposto constrangimento ilegal causado por ato do MM. Juízo da Vara Única de Alto Rio Novo, que nos autos da ação penal nº
5000346-28.2025.8.08.0053
foi preso preventivamente pela suposta prática do crime tipificado no artigo 121, §2º, incisos II e IV, Código Penal.

A defesa alega ausência dos requisitos autorizadores, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal e fundamentação genérica da decisão que decretou a prisão preventiva.

Diante disso,
pugna pela revogação ou a substituição por prisão domiciliar, ante as alegações de primariedade, residência fixa, trabalho lícito, incapacidade laboral por enfermidades na coluna/quadril e imprescindibilidade do genitor aos cuidados do filho menor com TEA Nível 3.

A autoridade apontada como coatora prestou informações.

Parecer ministerial (id. 16616914) por intermédio do procurador Emmanoel Arcanjo de Souza Gagno pelo improvimento do recurso.

Inclua em pauta para o julgamento, nos termos do artigo 249 do Regime Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5016354-45.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GENIVALDO SERAFIM DE SOUZA

COATOR: JUIZO DE ALTO RIO NOVO - VARA UNICA
Advogado do(a) PACIENTE: STHANRLLEY OLIMPIO DINIZ - MG220491

VOTO

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
GENIVALDO SERAFIM DE SOUZA
, preso preventivamente pela suposta prática do crime tipificado no artigo 121, §2º, incisos II e IV, Código Penal.

A defesa alega ausência dos requisitos autorizadores, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal e fundamentação genérica da decisão que decretou a prisão preventiva.

Extraio trecho do Boletim Unificado como síntese fática:

[...]

No dia 28 de agosto de 2025, por volta das 15h40, os agentes da Polícia Militar CB OSCAR e SGT PIRES de ARN tomaram conhecimento da prática de DUPLO HOMICÍDIO QUALIFICADO praticado por GENIVALDO SERAFIM DE SOUZA em face de ANA APARECIDA DE ANDRADE TEMPONE e de JOEL ANACLETO DA SILVA ocorrido na localidade de Córrego Água Limpa, zona rural de Alto Rio Novo/ES, em propriedade vizinha à de Deodilio Reinoso. No local, foram encontrados os corpos de ANA APARECIDA DE ANDRADE TEMPONE e de JOEL ANACLETO DA SILVA, ambos alvejados por disparos de arma de fogo, provavelmente calibre .22, conforme munições deflagradas e não deflagradas localizadas na cena pelos PPMM comunicantes. A testemunha/vítima(sobrevivente) ALENCAR MARTINS FARIA, segundo relato dos PPMM, informou que momentos antes do crime, houve uma discussão entre a vítima JOEL e o investigado GENIVALDO em razão de divisa de terras. Após esse desentendimento, GENIVALDO deixou o local, retornando logo em seguida em um veículo Fiat Pálio, placa HGI2E69, do qual desceu portando um rifle e passou a disparar em direção às vítimas. Segundo ALENCAR relatou aos PPMM, o JOEL ainda tentou se abrigar na cabine da máquina agrícola em que ALENCAR trabalhava, mas foi atingido mortalmente em seu interior. Após descarregar a arma contra JOEL, o investigado GENIVALDO recarregou o rifle e efetuou disparos contra ANA APARECIDA, também ceifando sua vida. Após os PPMM comunicantes apresentarem a fotografia do GENIVALDO SERAFIM DE SOUZA, brasileiro, CPF nº 084.333.186-08, ainda no local do crime ao ALENCAR, este confirmou aos mesmos inequivocamente a autoria em desfavor de GENIVALDO SERAFIM DE SOUZA, conforme seus depoimentos. Diligências realizadas apontaram que a residência do investigado, situada em São José, encontrava-se abandonada e revirada, evidenciando fuga deliberada. No interior foi localizada uma caixa de rifle compatível com o utilizado no crime, cuja fotografia foi enviada a esta autoridade policial pelo CB OSCAR. Outrossim, foi realizada consulta por este signatário ao INFOSEG e identificado que o autor realmente possui um veículo da marca FIAT em seu nome, conforme documento juntado aos autos.

[...]

Primeiramente, deve-se salientar que a decisão proferida pelo douto magistrado
a quo
se encontra em perfeita harmonia com os preceitos legais dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Isso, pois, a necessidade de aplicação da lei penal e da garantia da ordem pública mostram-se evidentes no caso em apreço, visto que o paciente é investigado pela prática de duplo homicídio qualificado, praticado com disparos de arma de fogo à curta distância e mediante recarga da arma, para alvejar uma segunda vítima, além de agredir, com coronhadas, uma vítima caída.

Ademais, logo após o crime, consta que o réu não foi localizado em seu endereço, tendo a sua residência sido encontrada abandonada e toda revirada, indicando ter fugido.

Outrossim, o acusado encontra-se foragido, uma vez que o mandado de prisão em seu desfavor não foi cumprido, e apesar de ter constituído defesa e apresentado seu endereço, em momento algum compareceu ao juízo, autorizando, dessa forma, a manutenção da decretação da prisão preventiva, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE CONCRETA. RÉU FORAGIDO. ACUSADO NÃO LOCALIZADO DESDE A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PROVISÓRIA EM JANEIRO DE 2020. NECESSIDADE DA MEDIDA PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E CONTEMPORÂNEA.

1. A fuga do distrito da culpa, como constatado pelas instâncias ordinárias, demonstra a indispensabilidade da custódia cautelar para garantir a aplicação da lei penal, assim como demonstra a contemporaneidade da medida mais gravosa à liberdade.
2. "Foi ressaltada, ademais, a necessidade da segregação cautelar para assegurar a instrução processual e aplicação da lei penal, pois o Agravante ainda não foi localizado para o cumprimento do decreto prisional. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a mera ausência de localização do Réu não é suficiente para se afirmar que se encontra foragido.
Entretanto, cabe asseverar que, na hipótese, a despeito de o Agravante ter constituído Defesa na origem e de afirmar que o seu endereço atual foi apresentado nos autos da ação penal, em momento algum se apresentou a fim de ser interrogado e acompanhar a instrução processual, o que demonstra a sua ausência de colaboração com o Juízo e denota a sua tentativa de se furtar à aplicação da lei penal, fatos que justificam a necessidade da prisão preventiva.
Nesse sentido: HC 603.290/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 03/12/2020." ( AgRg no HC 649.483/TO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 30/04/2021) 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 692558 MG 2021/0290401-4, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 22/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022).

Quanto ao pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, também não merece acolhimento.

Isto porque, o artigo 318, incisos II e III, do Código de Processo Penal, prevê a possibilidade de prisão domiciliar ao agente que for extremamente debilitado por doença grave ou imprescindível aos cuidados de pessoa menor com deficiência.

Nos autos em nenhum momento restou demonstrado que o paciente seria o único responsável pelos cuidados de seu filho, muito pelo contrário, eis que este se encontra com a mãe.

Além disso, foram juntados atestados e laudos que demonstram unicamente a incapacidade laboral do acusado, nada constando sobre um estado de saúde que torne o encarceramento impossível.

Por fim, sobre as supostas condições pessoais favoráveis do réu, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido em que:

(...) a existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema. 3. Ordem denegada. (STJ; HC 577.476; Proc. 2020/0099861-3; SP; Sexta Turma; Rel Min. Laurita Vaz; Julg.26/05/2020; DJE 03/06/2020).

Desta forma, considerando o abordado nos autos, bem como as complexidades do caso em questão, não há que se falar em revogação do decreto da prisão preventiva.

Ante o exposto, entendo que inexiste ilegalidade a ser sanada, razão pela qual
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.